Tribunal: TJSP
Processo: 0012642-63.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Salles Abreu
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Remição pela leitura, com elaboração de resenha – Deferimento – Recurso ministerial – Ausência de previsão legal – Possibilidade de interpretação extensiva do art. 126 da Lei de Execução Penal – Recomendação no 44/2013 do CNJ – A remição pelo estudo, prevista no art. 126 da LEP, autoriza remição por leitura de livros, desde que monitorada por instituição de ensino e

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Remição pela leitura, com elaboração de resenha – Deferimento – Recurso ministerial – Ausência de previsão legal – Possibilidade de interpretação extensiva do art. 126 da Lei de Execução Penal – Recomendação no 44/2013 do CNJ – A remição pelo estudo, prevista no art. 126 da LEP, autoriza remição por leitura de livros, desde que monitorada por instituição de ensino e realizada análise das resenhas elaboradas – Agravo improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091618
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0012642-63.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
ALAIR OLIVEIRA RIBEIRO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
SALLES ABREU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0012642-63.2019.8.26.0996 -Voto no 50398
2
Agravo de Execução Penal no 0012642-63.2019.8.26.0996
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Alair Oliveira Ribeiro
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 50398
Agravo em Execução Penal – Remição pela leitura, com
elaboração de resenha – Deferimento – Recurso ministerial
– Ausência de previsão legal – Possibilidade de
interpretação extensiva do art. 126 da Lei de Execução
Penal – Recomendação no 44/2013 do CNJ – A remição
pelo estudo, prevista no art. 126 da LEP, autoriza remição
por leitura de livros, desde que monitorada por instituição
de ensino e realizada análise das resenhas elaboradas –
Agravo improvido.
Trata-se
de
agravo
em
execução
penal
interposto pelo Ministério Público contra a r. decisão que deferiu o pedido
de remição de pena formulado Alair Oliveira Ribeiro, com base em leitura
de obra literária. Inconformado, recorre o membro do parquet, pleiteando a
reforma da referida decisão, por entender que não há previsão legal para a
remição em razão da leitura (fls. 01/10).
O
recurso
foi
bem
processado,
com
contrariedade apresentada pela defesa, que pugna pelo desprovimento do
recurso (fls. 21/25).
Em juízo de retratação, o d. magistrado manteve
a decisão proferida, submetendo o conhecimento do presente recurso a
esse E. Tribunal (fl. 26).
Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de
Justiça ofertou parecer nos autos (fls. 53/54).
É o relatório.
O recurso interposto não comporta provimento,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0012642-63.2019.8.26.0996 -Voto no 50398
3
pelos motivos a seguir expostos.
O instituto da remição tem por finalidade auxiliar
o condenado a se reinserir na vida em sociedade, estimulando-o a ter um
bom comportamento carcerário, como forma de propiciar a redução de sua
pena mediante trabalho ou estudo.
De acordo com o art. 126, caput, da Lei no
7.210/84 (LEP), com a redação dada pela Lei no 12.433/11, “O condenado
que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por
trabalho ou estudo, parte do tempo de execução da pena”.
Em que pese mencionado dispositivo legal não
mencione, de maneira expressa, a possibilidade de remição da pena em
razão da leitura, como fez constar o agravante, a jurisprudência hodierna
do C. STJ é no sentido de que é sim possível a remição pela leitura, por
intermédio de uma interpretação extensiva in bonam partem do art. 126 da
LEP. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO PELA LEITURA.
POSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO
DO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM
EM
DISSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA
CORTE
SUPERIOR.
MANUTENÇÃO
DA
DECISÃO
AGRAVADA.
INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. Hipótese em que o reeducando teve
remidos quatro dias de sua reprimenda privativa de liberdade pela leitura,
nos termos da Recomendação n.o 44/2013, do Conselho Nacional de
Justiça. 2. Esta Corte Superior de Justiça firmou entendimento no
sentido de ser viável a concessão da remissão por atividades não
expressas na lei, diante de uma interpretação extensiva in bonam
partem do artigo 126 da Lei de Execução Penal. 3. Agravo regimental a
que se nega provimento” (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 696637 /
SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, DJe 04/03/2016).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0012642-63.2019.8.26.0996 -Voto no 50398
4
No mesmo sentido:
“EXECUÇÃO
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. NOVA
ORIENTAÇÃO

JURISPRUDENCIAL.
REMIÇÃO
PELA
LEITURA.
LEGALIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA IN BONAM PARTEM DO
ART. 126 DA LEP. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA, DE OFÍCIO. II - A jurisprudência deste Superior Tribunal
de Justiça tem admitido que a norma do art. 126 da LEP, ao
possibilitar a abreviação da pena, tem por objetivo a ressocialização do
condenado, sendo possível o uso da analogia in bonam partem, que
admita o benefício em comento em razão de atividades que não
estejam expressas no texto legal, como no caso, a leitura e resenha de
livros, nos termos da Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de
Justiça. III - O fato de o estabelecimento penal onde se encontra o
paciente assegurar acesso a atividades laborais e à educação formal,
não impede que se obtenha também a remição pela leitura, que é atividade
complementar, mas não subsidiária, podendo ocorrer
concomitantemente, havendo compatibilidade de horários” (STJ, Quinta
Turma, HC 353689 / SP, Rel. Ministro Felix Fischer, DJe 01/08/2016).
Ademais, a remição pela leitura encontra-se
disciplinada pela Portaria Conjunta CJF/DEPEN no 276/2012, da
Corregedoria Geral da Justiça Federal e do Departamento Penitenciário
Nacional, bem como pela Recomendação no 44/2013, do Conselho
Nacional de Justiça.
De acordo com o artigo 6o, V, “c”, da mencionada
Portaria, o reeducando fará uma resenha da obra literária que leu e tal
resenha deverá alcançar alguns objetivos propostos, a fim de que seja
concedida a remição da pena.
E, no presente caso, verifica-se que a resenha

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0012642-63.2019.8.26.0996 -Voto no 50398
5
apresentada foi avaliada por especialista (fl. 32), que apontou que “a partir
da análise do texto produzido por Alair Oliveira Ribeiro é possível atestar a
leitura acerca do livro “Um gato de Rua Chamado Bob”, pois o mesmo
trouxe os principais fatos do enredo de maneira bastante estruturada e
organizada", o que demonstra que o agravante foi assistido durante seu
processo de leitura e elaboração da resenha, não se tratando de mera
atividade recreativa, preenchendo, assim, os requisitos exigidos pela
Portaria Conjunta CJF/DEPEN no 276/2012.
Destarte, é de rigor a manutenção da remição
pela atividade de leitura do livro "Um gato de Rua Chamado Bob ", nos
termos da Recomendação no 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça e
dos artigos 126 e seguintes da Lei de Execução Penal.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo-
se, a íntegra, a decisão recorrida.
Salles Abreu
Relator